Tribunal: TJMT
Processo: 1059101-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059101-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE PREPARO - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE -
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - NÃO RECOMENDAÇÃO - LEGALIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que indefere a petição inicial em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (
art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009).

A Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 10, XXII) e o Regimento Interno do TJMT (art. 77, Parágrafo único), incluem o mandado de segurança na
classe de processos que independem de preparo.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A contraindicação da candidata, na fase de investigação social, deu-se por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.2.1 do Edital e Termo de Orientações para o Preenchimento da FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por LOISE FLÁVIA DE ALMEIDA SCHIO contra sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059101-78.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DA SESP/MT, que indeferiu a petição inicial por ausência de direito líquido e certo e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade da justiça (id. 47342453).

Em suas razões a apelante sustenta que é ilegal e desarrazoada a sua contraindicação na 5ª fase (Investigação Social) do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (Edital n.

001/2018/SEJUDH) devido a um Boletim de Ocorrência, porque, segundo a banca,
“houve ocultação de informações relevantes, pela existência de fato desabonador da conduta da candidata”
. Defende que o fato de
“
ter um boletim de ocorrência em seu desfavor, ou até mesmo comparecido em uma delegacia, por si só, não é elemento suficiente para eliminação da mesma do certame, haja vista que não houve omissão dolosa por parte desta, sob pena de afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência”.

Alega, ainda, que não há inquérito policial nem ações criminais contra ela; que não tinha conhecimento do referido Boletim de Ocorrência; que os fatos não se deram na forma narrada e que em nenhum momento teve oportunidade de contrapor o malfadado B.O. arquivado. Cita escólios jurisprudenciais em abono ao que pretende demonstrar. Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença, com a finalidade de conceder tutela jurisdicional, liminarmente, a fim de determinar que a
autoridade coatora
adote as providências necessárias para a inclusão do seu nome na lista do resultado final do
concurso público (Edital n. 001/2018/SEJUDH), na vaga para a qual concorreu,

de forma que possa

participar das etapas sucessivas do concurso, dando-se efetiva concretude aos princípios da legalidade e da não culpabilidade (ou presunção de inocência), nos termos dos artigos 5º, LVII e 37, “caput”, da Constituição Federal, por ser medida de Justiça (id. 47342456).

Em contrarrazões, preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscita a falta de preparo recursal e a ilegitimidade passiva “ad causam” do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso. No mérito, resume que
“está correto ato administrativo, que eliminou a apelante do concurso público, eis que de acordo com as disposições do edital, razão pela qual a apelante não pode prosseguir no concurso público, motivo pela qual a sentença deve ser mantida”
(id. 47342460).

Petitório em que a apelante reitera a concessão da gratuidade pleiteada na inicial ou o recolhimento parcelado, para que o presente recurso não seja julgado deserto (id. 48550480).

A
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo desprovimento
“Dado
não possibilitar prova documental, o fato sobre o qual a Impetrante estrutura sua defesa - não ter sido nem ao menos informada sobre o Boletim de Ocorrência em questão – não consegue afastar a conclusão sentencial, de haver omitido informação relevante a recomendá-la ao cargo almejado”
(id. 54523457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - Falta de Preparo Recursal

O Estado de Mato Grosso requer a intimação da apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, haja vista que ela teve indeferido o seu pedido de gratuidade e que a isenção prevista no art. 10, XXII, da Constituição Estadual cinge-se ao pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 77, Parágrafo único, do RI/TJMT.

Os citados dispositivos estão assim redigidos:

“Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de “habeas-corpus”, “habeas-data”, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei”.

“Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência.

Parágrafo único - A gratuidade de que trata o artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, quanto aos mandados de segurança cinge-se à isenção do pagamento da taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita aos necessitados.”

Como visto, a
Constituição Estadual estabelece que a ação de mandado de segurança é isenta de preparo, e o “caput” do art. 77 do Regimento Interno do TJMT inclui a ação constitucional na classe de processos que independem de preparo, o que foi reprisado na Lei n. 11.077, de 13/01/2020
(
Altera a Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas).
Além disso, trata-se de processo em autos eletrônicos, para o qual não se exige o recolhimento do porte de remessa e retorno (art. 1007, § 3º, do CPC) e, por igual razão, de rigor, não exsurgem do formal processamento do recurso eventuais despesas em sentido estrito, para além da taxa judiciária, de maneira que deve prevalecer a isenção constitucional e regimental em toda a sua extensão.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – PEDIDO DE GRATUIDADE DO MANDAMUS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Desnecessário que o acórdão recorrido pronuncie sobre o pedido de assistência judiciária gratuita do mandado de segurança, porquanto este rito especial é isento tanto do recolhimento de preparo, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual e art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício, como também do próprio pagamento de honorários sucumbenciais, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de citar os dispositivos usados, sendo firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que ao julgador basta apreciar integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 0079352-68.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Rejeito, portanto, a preliminar de falta de preparo.

II - Ilegitimidade Passiva “ad causam”

A preliminar de extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC) em relação ao IBADE e ao órgão SEJUDH não relaciona interesse recursal, uma vez que o polo passivo foi retificado em emenda à inicial, para manter apenas o Presidente da Comissão de Avaliação da Etapa de Investigação Social, conforme Portaria n. 075/2019/GAB/SESP (id.

47341099; id. 47342452 e id. 47342453 - p. 2).

III - Mérito

De início, verifica-se que a sentença não
se submete ao
duplo

grau
obrigatório de jurisdição, reservado apenas às hipóteses de concessão da ordem (art. 14, §1º, da Lei
n. 12.016/2009).

A apelante volta-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança em que aponta violação à direito líquido e certo, consubstanciada na sua contraindicação na 5ª fase (Investigação Social) do Concurso Público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2018/SEJUDH/01/08/2018, em síntese, por ter omitido a existência de um boletim de ocorrência em seu desfavor.

A sentença pode ser assim resumida:

“Isso porque,
in casu,
vê-se claramente que a Impetrante descumpriu regra contida no item 14 do Edital
, no que diz respeito à fase da investigação social, pois omitiu fato desabonador da sua conduta, que acabou por incompatibilizá-la com a condição de servidora público, acarretando na declaração de “CONTRAINDICAÇÃO” para o exercício do cargo, e a consequente eliminação do concurso, consoante de vê do doc. ID. 27257877.

[...]

Em outras palavras,
a autora confessa e traz provas de que esteve, de fato, numa delegacia de polícia, e faltou com a verdade quando indagada a respeito disso pela Comissão do Concurso Público, daí porque não há qualquer ilegalidade na conduta da autoridade que a eliminou do certame, e não há que se falar, consequentemente, em direito líquido e certo
.

Sendo assim, esta ação deve ser de plano indeferida”

Percebe-se que a despeito da extinção do feito, sem resolução do mérito, a rejeição do pedido se deu com fundamentos de mérito, contudo, a simples leitura da prova pré-constituída revela que a eventual desconstituição da sentença, e o consequente reexame da matéria na forma do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, em nada alteraria a conclusão judicial, conforme passo a expor.

Edital do concurso:

“1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras.

[...]

14.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

14.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega
da FIC – ficha de informações confidenciais
, devidamente preenchida e entrega dos seguintes documentos e certidões, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:

[...]

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

[...]

14.9.
Demais informações
acerca da Investigação Social
constarão
na convocação para a fase
”.
(destaquei)

Relatório de Investigação Social:

“[...]

Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não constatou-se irregularidades nas documentações apresentadas pela candidato,
fora analisada informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item nº
1.24 da FIC
– “
Você já foi conduzido pela policia para delegacia, mesmo quando menor de Idade? Vitima, Testemunha e/ou suspeito, detalhe:”
Respondido pela candidata
“A candidata em questão riscou o campo destinado a resposta deixando o entendimento que nunca foi conduzida a delegacia.
Consta no
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2014.296819 “Compareceu na base salmen a vitima citada relatando que seu celular havia sido furtado por uma mulher. De imediato o policial de plantão cb rufino fez a solicitação da Guarnição ate a base para o atendimento da ocorrência. Ao chegarmos na base a

vitima nos repassou as características da suspeita e nos disse também que sabia seu endereço. De imediato deslocamos ate o endereço da suspeita onde foi feito contato com sua tia na referida residência dizendo que a suspeita ainda não teria chegado, foi quando Avistamos a suspeita na esquina a qual ao avistar a VTR tentou evadir-se do local, Porem conseguimos alcança-la. Foi dado voz de parada a mesma e ao indagar-lhe sobre O produto do furto (o celular), a suspeita nos relatou que não estava com o celular. Nesse instante foi dito a ela que teria que nos acompanhar ate a delegacia, momento em que a mesma ficou exaltada oferecendo resistência sendo necessário imobiliza-la utilizando-se de técnicas policiais devido ao estado da suspeita, foi quando a vitima Viu seu celular na cintura da suspeita. Apos o algemamento foi dado a ordem a vitima que pegasse o celular da cintura da suspeita. Depois de todo esse episodio a vitima em deslocamento para a delegacia nos relatou que ambas já tiveram um relacionamento por aproximadamente 1 ano e 9 meses. Diante dos fatos a suspeita encaminhada a 1ª DP”

A resposta apresentada pela candidata esta em desconformidade com os dados apresentados no referido Boletim de Ocorrência, ocasionando na ocultação de informações relevantes na FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

Nesse sentido, entende-se que o candidato observou as “ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIC”, constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social, dos quais:

a. O Formulário de Informações Confidenciaisl (FIC) é classificado como documento RESERVADO. Significa que o FIC será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo/MT;

b.
Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas,
portanto não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas
;

(...) l. Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital,
afinal, deixou de cumprir exigência do certame.

[...]

Face ao exposto, esta Gerencia CONTRAINDICA a candidata LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO, à 5ª Etapa do CONCURSO PÚBLICO, pela ocultação de informações relevantes na FIC- Ficha de Informações confidenciais, pela existência de fato desabonador da conduta da candidata, sobre os aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidora publica estadual, compatível com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente” sic
(id. 47341092).

É trivial de sabença, em matéria de concurso público, que o instrumento convocatório vincula
os candidatos e a Administração Pública, de modo que tudo que nele consta deve ser estritamente respeitado, o que não ocorreu na hipótese em disceptação. Basta ver que, a despeito da salutar (ou mesmo extravagante) advertência, de que as informações prestadas no Formulário ou Ficha de Informações Confidenciais (FIC) seriam minuciosamente averiguadas e, portanto, o candidato não deveria emitir declarações falsas, imprecisas ou omissas, sob pena de contraindicação, a apelante, adrede ou não, omitiu o fato de ter sido conduzida algemada para a Delegacia de Polícia, a teor do consignado em Boletim de Ocorrência.

O explícito descumprimento da regra editalícia, como ocorreu, por si, inibe o prognóstico de violação à direito líquido e certo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS – COTA RACIAL – ENVIO DE AUTODECLARAÇÃO – FORMA PRESCRITA NO EDITAL – ESPECIFICIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E OBSERVÂNCIA RESTRITA À PREVISÃO EDITALÍCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A obediência à forma prescrita no edital do concurso é obrigatória a todos os candidatos que a ele se sujeitam, fazendo lei entre as partes.

2.

Ao afastar a forma prescrita no edital, quanto a necessidade de envio de autodeclaração devidamente assinada por link próprio, permitindo ao Impetrante que se mantenha dentre aqueles candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, fazendo jus à reserva de vagas previstas pelas ações afirmativas constitucionais, incorreria em lesão aos princípios da legalidade, da isonomia e da observância restrita à previsão editalícia.

3.

Segurança denegada.

(N.U 1013849-15.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

No tocante às alegações de que a candidata desconhecia o Boletim de Ocorrência ou, ainda, que os fatos não se deram na forma narrada, tem-se, como bem destacado no Parecer Ministerial, a impossibilidade de prova documental em tal direção, ademais, o mandado de segurança exige, já com a petição inicial, a prova pré-constituída dos fatos para caracterização da liquidez e certeza do direito que se pretende proteger. Nesse sentido, a r. sentença: “
Ora, a
via estreita do
mandamus
não comporta dilação probatória, e no presente caso, não vislumbro a prova pré-constituída do direito da Impetrante, pelo contrário, os documentos juntados aos autos não corroboram com suas alegações e pedido
, mas sim, matam o alegado direito líquido e certo invocado pela parte na inicial”.

Finalmente, não vingam as suscitadas principiológicas, visto que a eliminação da candidata com base no descumprimento das regras editalícias é consectário lógico do princípio da legalidade, o que desmerece, na esteira, a propalada violação ao princípio da não-culpabilidade ou presunção de inocência, pois não houve juízo de valor quanto ao conteúdo, em si, da narrativa policial, como informam os seguintes excertos: D
ecisão que indeferiu o recurso administrativo -
verbis: “O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame”
(id. 47341096).
Sentença -
verbis: “
Não se está aqui querendo dosar a gravidade da conduta em cheque, mas sim, registrar que houve uma omissão da Impetrante, quando questionada sobre já ter sido conduzida a uma delegacia. A impetrante respondeu negativamente (com um risco), contudo, tal fato não condiz com a verdade, como ela mesmo afirma, e como faz prova o doc. ID. 27257884”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021